Tribunal: TJBA
Processo: 8036724-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036724-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSIANO DE OLIVEIRA BARBOSA Advogado(s): GILMAR MASSUCO, DAIANA SALES DE OLIVEIRA AGRAVADO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. I – Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Josiano de Oliveira Barbosa contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais proposta em face da Empresa Gontijo de Transportes Ltda. O agravante, trabalhador mecânico com renda mensal aproximada de R$ 2.810,38, alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. II – Questão em discussão Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa natural, com base na presunção legal de insuficiência financeira e nos documentos apresentados nos autos. III – Razões de decidir Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, e somente pode ser afastada diante de prova em contrário, o que não se verifica no caso concreto. Os documentos juntados apontam para a verossimilhança da alegação de insuficiência. Não há, nos autos, elementos que desconstituam tal presunção. IV – Dispositivo e tese Dá-se provimento ao agravo de instrumento para deferir a gratuidade da justiça ao agravante. Tese: A alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural presume-se verdadeira e somente pode ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário (CPC, art. 99, § 3º). Legislação citada: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, em especial art. 99, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 1.060/50 (parcialmente revogada). Jurisprudência citada: STJ, AgRg no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 05/04/2022. TJSP, AI nº 2184567-12.2023.8.26.0000, Rel. Des. João Batista Vilhena, 17ª Câmara de Direito Privado, julgado em 15/09/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.